Tribunal: TJDFT
Processo: 0721084-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721084-53.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MOUZINHO &amp; MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL, PAULO RENATO LUCENA BRITO, COLEGIO INTEGRADO POLIVALENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pela parte autora contra sentença que, em ação de rito comum, julgou improcedentes os pedidos iniciais no sentido de garantir a participação em todas as fases do programa Pró-DF, no que tange ao processo administrativo no 0160-000580/2006; ser declarada, no referido processo administrativo, a anulação do termo de cancelamento dos documentos emitidos pela SEDET/COPIEC/DAABE/GERAP, bem como a transferência definitiva do programa Pro-DF para a autora, com a consequente retirada do antigo Colégio Integrado Polivalente da demanda administrativa. Inicialmente, distribuída a presente apelação ao e. Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, este determinou a redistribuição do recurso, sob o entendimento de que haveria conexão dos presentes autos com o Mandado de Segurança no 0716502-64.2024.8.07.0000, o qual tramitou na 1a Câmara Cível, sob minha relatoria. Compulsando o referido Mandado de Segurança, verifica-se que foi denegada a ordem sem a resolução do mérito, sendo posteriormente proposta ação ordinária processada no bojo do processo originário desta Apelação. Como é cediço, o mandado de segurança é uma ação constitucional de rito especial autônoma à ação de conhecimento, sendo que a mera identidade de partes e causa de pedir entre MS e ação ordinária não gera prevenção, pois não há conexão, nos termos do CPC (art. 55), já que os ritos são incompatíveis. O c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a distribuição do mandado de segurança não previne a distribuição de ação ordinária, mesmo que ambas discutam o mesmo ato administrativo, conforme entendimento do AgInt no CC 164.123/DF, do Rel. Min. Herman Benjamin, que afirma: “O ajuizamento de mandado de segurança não gera prevenção para ação ordinária, por se tratar de ações de natureza distinta e rito próprio.” Nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 79 do Regimento Interno do TJDFT, a prevenção se estabelece pelo primeiro recurso distribuído. Assim, ante a existência do Agravo de Instrumento no 0754290-15.2024.8.07.0000, referente ao mesmo processo originário, já distribuído anteriormente ao Des. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, entendo ser ele o Magistrado competente para a apreciação do presente recurso. Diante da divergência, suscito CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, para que o Órgão Especial decida sobre a competência entre este Relator e o e. Desembargador Aiston Henrique de Sousa. Determino a remessa dos autos ao Órgão Especial, nos termos do art. 66 do CPC. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador